Tribunal: TCU
Processo: 006.144/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6952/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Sérgio Takao Sato (CPF XXX.059.099-XX) e do Instituto Maringá de Turismo e Eventos (CNPJ 05.801.267/0001-00), dando-lhes quitação; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em julgar regulares as contas da Sra. Marta Feitosa Lima Rodrigues (CPF XXX.407.093-XX), do Sr. Claudinei Pimentel Mota (CPF XXX.677.461-XX) e da Sra. Manoelina Pereira Medrado (CPF XXX.428.531-XX), dando-lhes quitação plena; e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.144/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudinei Pimentel Mota (XXX.677.461-XX); Instituto Maringa de Turismo & Eventos (05.801.267/0001-00); Manoelina Pereira Medrado (XXX.428.531-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Sérgio Takao Sato (XXX.059.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maringá - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Francisco Pereira, representando Sérgio Takao Sato e Instituto Maringa de Turismo & Eventos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.